Tribunal: TJDFT
Processo: 0721998-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus (id no 36953119) impetrado em favor do paciente CARLOS JOSÉ DOS SANTOS contra a decisão de id no 36953123 (fls. 75/76), proferida pela autoridade impetrada o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL nos autos de no 0400108-83.2019.8.07.0015. O impetrante afirma que o paciente foi condenado a uma pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por incursão ao artigo 306, caput, do Código de Trânsito, encontrando-se preso com o cumprimento do mandado de prisão em 28/06/2022 após ter sido indeferida a concessão de autorização para trabalho externo e, por conseguinte, a prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Discorre, em linhas gerais, acerca do cabimento do presente writ, bem como a respeito de suposta ilegalidade da sujeição do paciente à prisão. Colaciona julgados que assevera encampar a sua tese. Tece arrazoado sobre os requisitos para concessão de liminar para que seja “autorizado o trabalho externo e deferido o benefício da prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica”. Ao final, o impetrante requer tornar definitivo o pleito liminar postulado. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, entendo que o presente remédio constitucional não deve ser conhecido, pois a via eleita pelo impetrante não é a adequada. Isso porque é cediço que o instrumento recursal cabível contra decisão proferida pelo juízo da execução é o agravo em execução, não podendo o habeas corpus ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, como no caso, não bastando, a meu ver, a mera alegação (id no 36953119 - fl. 03) de que o agravo em execução é um instrumento que "demanda, via de regra, alguns meses para ser julgado", ao passo em que o paciente foi preso. Em sintonia, confiram-se: “1. O Habeas Corpus não é o recurso próprio para impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP), sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desalinhamento da lógica recursal. (...) (Acórdão 1368831, 07227245320218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “I - Verificado que o recurso cabível para a impugnação de decisões proferidas no âmbito da execução penal é o Agravo em Execução, inadmissível o manejo de Habeas Corpus como substitutivo recursal, ainda mais quando o recurso cabível já foi interposto. (...) (Acórdão 1323014, 07532304620208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Aliado a isso, também não vislumbro uma manifesta ilegalidade na decisão hostilizada (id no 36953123 – fls. 75/76) que, pelo contrário, se encontra devidamente fundamentada e de acordo com a manifestação do Ministério Público atuante em primeira instância (id no 36953123 – fl. 74). De fato, ainda que o impetrante discorra sobre uma aventada divergência de prazos entre a intimação das partes e a expedição do mandado de prisão, observo, em uma análise sumária, apenas que o juiz decidiu que o paciente não comprovou ter atendido aos requisitos delineados anteriormente para gozo do benefício pretendido pelo impetrante, ficando, inclusive, “ressalvada a apresentação e a análise, a qualquer tempo, de outra proposta de trabalho externo, desde que se mostre adequada às naturais restrições do regime atual de cumprimento de pena (semiaberto)”. Sob essa ótica, perfilho da linha, já adotada por esta Turma[1], no sentido de que o habeas corpus não se presta “à discussão aprofundada de mérito ou à análise de matéria abarcada por recurso próprio, inclusive o agravo em execução, pois seus estreitos limites não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância”. Destarte, seja por qualquer norte que se analise a questão, compreendo que o presente remédio constitucional não tem o condão de ultrapassar a barreira do conhecimento. Ante o exposto, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do habeas corpus impetrado por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor do paciente CARLOS JOSÉ DOS SANTOS. [1] (Acórdão 1169719, 07068717220198070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2019, publicado no PJe: 11/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)